Tribunal: TJPA
Processo: 0817927-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12090 - Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817927-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THALLISON SOARES FREITAS

AGRAVADO: KATHLENN ANNE MONTEIRO VIANA DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE FILHO MENOR. MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Thallison Soares Freitas contra decisão interlocutória proferida no curso de ação de modificação de guarda cumulada com alimentos, proposta por Kathlenn Anne Monteiro Viana da Silva Freitas em nome de sua filha menor. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para alterar a guarda provisória de compartilhada para unilateral em favor da mãe, fixou o regime de convivência paterno-filial nos moldes de processo anterior e estabeleceu alimentos provisórios no percentual de 15,43% dos rendimentos líquidos do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória que alterou a guarda da menor para a modalidade unilateral em favor da mãe; e (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da fixação dos alimentos provisórios no percentual de 15,43% dos rendimentos líquidos do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de litispendência é rejeitada, pois não se verifica a identidade entre os pedidos e causas de pedir da presente ação e da anterior, que versava sobre homologação de acordo de guarda compartilhada, enquanto a nova demanda tem fundamento em fatos supervenientes.

A preliminar de intempestividade também é afastada, uma vez que, embora ausente a certidão de intimação, os elementos constantes da petição recursal são suficientes para aferir o cumprimento do prazo legal de interposição.

A concessão da guarda unilateral encontra respaldo na constatação de que a mãe assumiu, desde julho de 2023, todos os encargos afetivos e materiais da filha, em virtude da ausência voluntária do pai, o que configura situação fática consolidada e incompatível com o regime de guarda compartilhada.

A fixação da guarda unilateral pela decisão recorrida está fundamentada no princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF, art. 4º do ECA e art. 1.584, § 5º, do CC, sendo medida adequada à realidade fática e jurídica do caso.

O percentual de alimentos provisórios fixado (15,43% dos rendimentos líquidos) é compatível com o binômio necessidade/possibilidade e foi estabelecido com base na presunção legal de necessidade da menor e na ausência de prova de incapacidade financeira por parte do genitor.

O agravante não apresentou prova idônea que justificasse a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A guarda unilateral pode ser deferida provisoriamente quando demonstrado que um dos genitores deixou de exercer a guarda fática e não contribui para o sustento da criança, rompendo as bases do regime compartilhado.

A fixação de alimentos provisórios em percentual sobre os rendimentos líquidos do genitor está autorizada quando ausente prova de incapacidade financeira e presente a presunção de necessidade da criança.

A análise da tutela de urgência deve considerar os requisitos do art. 300 do CPC à luz do melhor interesse da criança, sendo suficiente a verossimilhança dos fatos alegados e o risco de dano à menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 5º, e 1.694, § 1º; CPC, arts. 300 e 337, §§ 1º a 3º; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª T.; TJ-GO, AI nº 5011237-79.2024.8.09.0162, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.130043-5/002, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; TJ-MG, AC nº 1.0000.23.255666-2/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THALLISON SOARES FREITAS
tendo como ora apelada
A. M. V. S. F. REPRESENTADA POR KATHLENN ANNE MONTEIRO VIANA DA SILVA FREITAS.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
THALLISON SOARES FREITAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS
(Proc. nº 0876041-75.2023.8.14.0301), tendo como ora agravada
A. M. V. S. F. REPRESENTADA POR KATHLENN ANNE MONTEIRO VIANA DA SILVA FREITAS.

Em breve síntese da inicial, pleiteou a autora/agravada a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que a guarda da filha passe a ser regulamentada de forma unilateral em seu favor, argumentando, em síntese, que o pai deixou a menor sob os cuidados maternos, em 04.07.2023, por ter sido transferido para o interior, e desde então passou a exercer a guarda fática da filha sem qualquer tipo de contribuição do genitor, o qual abandonou a infante, não apenas financeiramente, mas também afetivamente.

Na Decisão agravada (ID. 128480653 - autos originais) o magistrado deferiu a tutela antecipada de urgência, modificando a guarda provisória da menor para a modalidade unilateral em favor da mãe autora, nos seguintes termos:

2.1 - DA GUARDA PROVISÓRIA: Ante o exposto, defiro a guarda unilateral da menor AURORA MONTEIRO VIANA SOARES FREITAS em favor da materna.

2.2 - DA CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL: Fica convencionada a convivência nos mesmos moldes do processo nº 0833533-17.2023.8.14.0301, devendo ambas as partes ajustarem a convivência de forma que os irmãos estejam sempre juntos no momento da visitação.

2.3 - DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS: DEFIRO os alimentos provisórios, em favor da menor AURORA MONTEIRO VIANA SOARES FREITAS, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo genitor, Sr. THALLISON SOARES FREITAS. Fixo o valor dos ALIMENTOS PROVISÓRIOS no percentual correspondente a 15,43% (quinze vírgula quarenta e três por cento) dos seus vencimentos e vantagens, excluídos apenas os descontos obrigatórios, descontados de sua fonte pagadora (COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ situado na Av. Augusto Montenegro, Km 9 - nº 8401 - Parque Guajará, Belém - PA, 66821-000). Referido valor deverá ser depositado em conta bancária de titularidade da mãe da menor, Sra. KATHLENN ANNE MONTEIRO VIANA DA SILVA FREITAS, qual seja, Banco 0260 Nu Pagamentos S/A, Agência 0001, Conta 3670576-2, a serem pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido. OFICIE À FONTE PAGADORA.

Contra esta decisão interpôs o réu o presente Agravo de Instrumento (ID. 22853507).

Aduz, preliminarmente, a existência de litispendência, posto que já existe processo em curso tratando da guarda e busca e apreensão da menor, qual seja, o processo 0833533-17.2023.8.14.0301, em trâmite na 4ª Vara de Família da Capital, ajuizada em 20/09/2023.

No mérito, afirma a necessidade de se considerar o acordo anteriormente formalizado e homologado, onde as partes de mútuo consentimento estipularam que a guarda seria compartilhada e com a residência fixa no genitor.

Sustenta que não há nos autos nada que desabone o Recorrente no exercício de sua guarda, fato que afastam os requisitos legais da probabilidade do direito vindicado pela Recorrida e do perigo de dano, sendo descabida a concessão da guarda provisória unilateral em favor da genitora.

Requer a concessão do efeito suspensivo a decisão para reduzir o
quantum
de pensão alimentícia, posto que o valor arbitrado (15,43% [quinze vírgula quarenta e três por cento] dos seus vencimentos e vantagens, excluídos apenas os descontos obrigatórios, descontados de sua fonte pagadora), vez que não atende os princípios legais, bem como, requer seja decretada provisoriamente a guarda compartilhada da menor.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Recebidos os autos (id. 23046519) foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 23552811), a agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo por ausência de comprovação da tempestividade. No mérito, defende a manutenção da decisão que concedeu guarda provisória e fixou alimentos, com base no melhor interesse da menor, na ausência de convivência do pai e na inviabilidade da guarda compartilhada. Rebate ainda a alegação de litispendência e requer a condenação do agravante em custas e honorários.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 24490442).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Intempestividade

A agravada suscitou, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade do agravo por ausência de comprovação da tempestividade recursal, em virtude da não juntada de documento hábil demonstrando a data da ciência da decisão agravada.

Contudo, examinando os autos, verifica-se que a petição recursal indica expressamente a ciência em 07.10.2024 e a interposição em 22.10.2024, dentro do prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Ainda que ausente a certidão de intimação, os elementos constantes na própria petição e sua compatibilidade com a movimentação processual eletrônica são suficientes, neste momento, para superar a alegada falha formal, conforme jurisprudência consolidada sobre a instrumentalidade das formas e a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Litispendência

Quanto à preliminar de litispendência suscitada pelo agravante, à luz dos elementos constantes nos autos do processo nº 0833533-17.2023.8.14.0301, que tramita na mesma Vara de Família da Comarca de Belém.

Nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, haverá litispendência quando se repetirem ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Contudo, após detida análise da petição inicial da presente ação e dos autos do feito apontado como pretensamente idêntico, constata-se que não se configura a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

Com efeito, embora as partes coincidam e ambas as demandas versem sobre temas conexos à guarda e alimentos dos filhos menores, os pedidos e causas de pedir são substancialmente distintos.

No processo de nº 0833533-17.2023.8.14.0301, os genitores ingressaram em jurisdição voluntária, pleiteando a homologação de acordo de divórcio consensual, o qual incluiu estipulações sobre a guarda compartilhada e fixação do domicílio com o genitor Thallison. Já no feito de origem do presente agravo, a genitora, diante da alteração das circunstâncias fáticas posteriores ao acordo, propôs ação de modificação da guarda cumulada com alimentos, narrando que o genitor, desde 04.07.2023, transferiu-se para o interior do estado, deixou a filha sob seus cuidados e cessou qualquer forma de assistência material e afetiva à menor.

Ou seja, a causa de pedir na ação revisional está fundada em fatos supervenientes e na configuração da guarda de fato pela genitora, o que, por si só, rompe a identidade com a demanda anterior.

A própria petição inicial do presente feito é expressa ao reconhecer o acordo anteriormente homologado e a guarda fixada em favor do genitor, mas alega expressamente que tal situação se desfez por abandono de fato e ausência de convivência, tornando necessária a readequação judicial do regime de guarda e da obrigação alimentar, inclusive com pedido expresso de exoneração da genitora dos alimentos anteriormente devidos e inversão do encargo ao pai.

Assim, tratando-se de ação nova, fundada em causa superveniente e pedidos diversos, não há que se falar em litispendência, nos moldes exigidos pelo art. 337, § 2º, do CPC, tampouco em violação ao princípio da unicidade da jurisdição.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em indeferir a antecipação da tutela pleiteada na exordial, pela ora agravante.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

A análise da questão no presente momento processual é superficial, em um juízo de cognição sumária, pois se restringe ao acerto ou ao desacerto da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para fixar a guarda unilateral da menor Aurora Monteiro Viana Soares Freitas em favor da genitora, bem como para estipular alimentos provisórios em 15,43% dos rendimentos líquidos do agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o provimento antecipatório atacado está lastreado em fundamentação coerente com o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 1.584, § 5º, do Código Civil.

A decisão recorrida partiu de uma realidade fática específica, suficientemente delineada na inicial: desde 04/07/2023, o agravante entregou voluntariamente a filha à genitora, sob alegação de transferência funcional para o interior do estado, comprometendo-se informalmente a contribuir com os encargos da menor e a retomar os cuidados nos períodos de folga, o que não ocorreu.

Ao contrário, conforme demonstrado na peça inicial, a menor passou a residir de forma exclusiva com a mãe, que assumiu integralmente o sustento e os cuidados cotidianos da criança, sem qualquer colaboração financeira ou afetiva do genitor.

Diante desse quadro, a atribuição provisória da guarda unilateral à genitora não constitui medida excepcional, mas sim resposta necessária à consolidação da guarda de fato e à ausência de colaboração do pai, sendo, portanto, juridicamente adequada e proporcional. A jurisprudência reitera que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL E CONVIVÊNCIA FAMILIAR C/C ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA . FIXAÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA UNILATERAL À GENITORA. ATENDIMENTO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. SUPERVISIONADA . 1. A guarda unilateral somente é adotada em circunstâncias excepcionais (art. 1.584, § 2º, do CC), como no caso concreto, em que se vislumbram adversidades entre os litigantes que ensejaram, inclusive, imposição de medidas restritivas . 2. Conquanto o genitor não-guardião detenha o direito de visitas (art. 1.589 do CC), sua regulamentação deve pautar-se na observância aos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral . 3. Para a fixação da verba alimentar, o magistrado deve considerar a proporcionalidade das necessidades do reclamante e os recursos financeiros da pessoa obrigada, premissa que representa o binômio necessidade/possibilidade, cuja aplicação deve variar de acordo com cada caso concreto. 4. Sendo os destinatários dos alimentos menores de idade, a necessidade é presumida . 5. Arbitrados os alimentos provisórios em montante aparentemente suficiente e proporcional aos fatos extraídos do acervo documental, impõe-se a manutenção, nesse momento, dos valores provisoriamente fixados. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5011237-79 .2024.8.09.0162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO PAI - PEDIDO DE REVERSÃO - MELHOR INTERESSE DO MENOR - CONDUTA INADEQUADA POR PARTE DA GENITORA - AUSÊNCIA DE FATOS QUE DESABONEM O GENITOR - RECURSO DESPROVIDO. - Em casos que envolvam direito de família, e, principalmente, quando há interesses de menor, incluindo a modificação da guarda e regulamentação de visitas, é necessário que todos os sujeitos do processo ajam com especial cautela, prezando-se pelo melhor interesse do menor e o seu bem estar, conforme consagrado constitucionalmente (art. 227 da CF/88), a fim de propiciar à criança e ao adolescente condições de segurança física, emocional e afetiva, ficando em segundo plano, o interesse das partes litigantes - A guarda unilateral será excepcionalmente adotada nos casos em que comprovadamente resguarde os interesses dos menores, bem como nas possibilidades em que exista algum risco ou prejuízo a estes, em decorrência da manutenção da guarda compartilhada - Uma vez evidenciado que a guarda compartilhada é impraticável entre os genitores e que um deles se mostra inapto, no momento, de exercer a guarda unilateral, esta deve ser fixada em prol daquele que apresenta melhores condições ao exercício da autoridade parental. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31364566320238130000 1 .0000.23.130043-5/002, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 12/07/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2024)

Quanto à alegação do agravante de que a guarda deveria permanecer compartilhada, convém observar que o exercício da guarda compartilhada exige cooperação ativa e diálogo funcional entre os genitores, o que se revela inviável na presente hipótese, ante o afastamento unilateral do genitor do convívio da filha, sua transferência para outro município e ausência de mínima articulação com a genitora quanto às decisões relativas à menor.

Nesse contexto, mostra-se acertada a opção judicial pela manutenção da convivência paterno-filial nos moldes fixados anteriormente, enquanto se preserva a estabilidade e o bem-estar emocional da infante ao manter sua rotina sob os cuidados maternos, onde está adaptada à residência, à escola e ao núcleo familiar ampliado.

No que tange aos alimentos provisórios, o valor fixado (15,43% dos rendimentos líquidos do agravante, descontado em folha) não se revela excessivo nem desproporcional, mormente diante da ausência de qualquer comprovação de incapacidade financeira por parte do genitor. O percentual encontra amparo no binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil) e é compatível com a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS -FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TRABALHO FORMAL - FIXAÇÃO RENDIMENTOS LÍQUIDOS - REFORMA DA SENTENÇA - A fixação da prestação alimentícia deve ser compatível com as necessidades do alimentando e enquadrar-se na capacidade econômica do alimentante, segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade - Dispondo o alimentante de ganho certo, mais apropriado que a pensão seja fixada em percentual de seus rendimentos, visando assegurar a proporcionalidade, independentemente das oscilações salariais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5022883-63.2022.8 .13.0027 1.0000.23 .255666-2/001, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/04/2024)

O agravante, ao pleitear a redução do encargo alimentar, não trouxe aos autos qualquer prova idônea de comprometimento da sua renda, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Por todo o exposto, a decisão recorrida respeita os parâmetros legais, observa os princípios constitucionais da proteção integral da criança e da proporcionalidade dos alimentos e guarda consonância com a situação fática posta nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025